Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706104-67.2025.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIANE NUNES FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos embargos de declaração, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora